Tribunal: STF
Processo: HC 179405
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITO. Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária.